Tribunal: TJBA
Processo: 8055394-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055394-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DE SANTANA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. DESERÇÃO DO APELO DA AUTORA.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A demanda discute a abusividade da negativa de cobertura de cirurgia ortognática funcional e fornecimento de materiais especiais (OPME) para paciente com deformidade dentofacial grave (CID K07.5).

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em: a) aferir a admissibilidade do recurso da Autora ante a ausência de preparo em dobro; b) verificar o dever de cobertura do plano de saúde para cirurgia de natureza funcional-reparadora confirmada por perícia; c) analisar a configuração de dano moral pela negativa de tratamento urgente.

III. Razões de decidir:

1. O recurso da Autora não comporta conhecimento em razão da deserção. Intimada para recolher o preparo em dobro (Art. 1.007, § 4º, CPC), a recorrente permaneceu inerte, restando preclusa a rediscussão sobre gratuidade da justiça. 2. A cirurgia ortognática indicada para correção de anormalidades funcionais (mastigação, fonação e respiração) possui caráter funcional e reparador, não se confundindo com tratamento puramente odontológico. 3. O laudo pericial judicial (ID 104423612) confirmou a imprescindibilidade e a urgência do procedimento, prevalecendo sobre o parecer unilateral da junta médica da operadora. 4. É abusiva a recusa de materiais (OPME) necessários ao sucesso do ato cirúrgico principal. 5. A negativa de autorização para cirurgia de urgência, em paciente com quadro de dores crônicas, configura dano moral indenizável (
in re ipsa
), superando o mero dissabor contratual. 6. Manutenção do
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00, observando-se a razoabilidade e a vedação à majoração face à deserção do apelo Autoral.

IV. Dispositivo e tese:

1. Recurso da Autora não conhecido. 2. Recurso da Ré desprovido. Teses de julgamento: "1. A inércia da parte após intimação para preparo em dobro enseja o reconhecimento da deserção. 2. A prova pericial judicial que atesta a natureza funcional e a urgência de cirurgia ortognática prevalece sobre auditoria administrativa do plano de saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura e dos materiais cirúrgicos correlatos."

Referências:
Código de Processo Civil, arts. 1.007 e 1.011; Código de Defesa do Consumidor, art. 51; TJBA, Apelação 8085884-71.2022.8.05.0001; STJ, AgInt no REsp 1.656.501/SE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação Cível
8055394-32.2023.8.05.0001
, em que figuram reciprocamente como apelantes e apelados
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
MARIA RAIMUNDA DE SANTANA ARAÚJO,

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por
Maria Raimunda de Santana Araújo

e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Sul América Companhia de Seguro Saúde, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA